Tribunal: STF
Processo: Rcl 40033
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Light Serviços de Eletricidade S/A, contra decisão proferida pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, nos autos do Pedido de Suspensão de Liminar nº 0022076-18.2020.8.19.0000, pela qual teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, ao suspender liminar deferida por Desembargador daquela mesma Corte, em autos de agravo de instrumento interposto contra a concessão de liminar pelo Juízo de origem.
    Narrou o reclamante que essa ação teria sido ajuizada, na origem, perante a 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, em que proferida tutela cautelar, posteriormente cassada por aquela Corte regional, conforme narrado.
    Porém, essa última decisão teria sido tornada sem efeito nos autos da aludida Suspensão de Liminar, em autêntico ato de usurpação da competência deste STF para apreciar a matéria, o que fez com que voltasse a ter plena eficácia a cautelar deferida pelo Juízo de origem.
    Discorreu, a seguir, sobre a matéria de fundo em discussão nestes autos, para acoimar de equivocada a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça fluminense, por refletir posicionamento já superado pela moderna jurisprudência do STF.
    Além de equivocada, referida liminar usurpou a competência desta Suprema Corte para apreciar a questão, pois recaiu sobre decisão proferida por integrante daquela própria Corte regional; assim, pleito suspensivo contra essa dirigido deveria ser apreciado pelo Presidente do STF, por envolver matéria constitucional.
    Defendeu, assim, o cabimento desta reclamação, bem como a presença dos requisitos autorizadores da concessão de medida liminar, citando, ainda, precedentes desta Suprema Corte e do STJ sobre a matéria. 
    Discorreu, a seguir, sobre a necessidade da pronta concessão de liminar, nestes autos, dados os efeitos que a medida atacada pode ter sobre o fornecimento de energia elétrica no estado do Rio de Janeiro, destacando que se as pessoas deixarem de pagar suas conta de energia elétrica, será impossível operar o sistema de distribuição de energia, pois não haverá dinheiro nem mesmo para custear funcionários e equipamentos, o que pode comprometer o fornecimento de energia para todos, aduzindo, ainda, que referida tarifa remunera todo o setor elétrico e que apenas 16,5% do montante arrecadado se destina ao custeio do serviço de distribuição, enquanto que o restante é direcionado aos serviços de geração, transmissão, e pagamento de tributos e encargos.
    Atacou, ainda, a legitimidade da Assembleia Legislativa fluminense para ajuizar o pedido de suspensão de liminar ora em análise, por se tratar de ente desprovido de personalidade jurídica própria, que apenas pode atuar em juízo na defesa de suas prerrogativas, o que não aconteceu na presente hipótese, acoimando também de descabido pedido de suspensão com efeito ativo, como esse por ela apresentado.
     Postulou, assim, a concessão de medida liminar, para que seja prontamente suspensa a decisão proferida pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça fluminense e, no mérito, a procedência da presente reclamação, com a definitiva cassação dessa decisão.
    Manifestou-se nos autos, a seguir, a Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, para impugnar a pretensão deduzida pela reclamante, postulando sua rejeição.
    Por fim, replicou a requerente, refutando os termos dessa contestação e reiterando os termos de sua petição inicial, seguindo-se, ainda, uma outra manifestação da Assembleia Legislativa fluminense.
    É o relatório.
    Decido:
    Cuida-se de reclamação, calcada em alegada usurpação de competência desta Suprema Corte, proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, ao suspender o efeito suspensivo deferido em autos de agravo de instrumento nº 0021504-62.2020.8.19.000, em trâmite naquela Corte regional.
    Inicialmente, impõe destacar-se o caráter estrito da competência do Supremo Tribunal Federal no conhecimento de ações como a presente, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência desta Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da Constituição Federal), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal). 
    No presente caso, há que se reconhecer, desde logo, a clara presença de matéria constitucional a atrair a competência deste Supremo Tribunal Federal para a apreciação do pedido, uma vez que, da leitura das peças juntadas aos autos, bem como da decisão suspensa pela liminar objeto da presente reclamação, vislumbra-se que a questão então discutida se refere a hipótese de competência legislativa, se concorrente, ou exclusiva da União, tendo o ato reclamado também utilizado, na fundamentação da conclusão a que chegou, precedente desta Suprema Corte.
     Ao realizar uma análise superficial, típica dos pedidos cautelares, tenho que a decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça fluminense, ao suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento nº 0021504-62.2020.8.19.0000, em trâmite na 14ª Câmara Cível daquele Tribunal, efetivamente usurpou a competência desta Suprema Corte.
    Isso porque, conforme referido, a questão em discussão nos autos aborda controvérsia sobre a competência legislativa, se exclusiva, da União, ou concorrente com estados-membros, matéria de índole constitucional, portanto.
    Inquestionável, destarte, a competência desta Suprema Corte para a apreciação do presente pedido, porquanto se cuida de discussão calcada em normas constitucionais. 
    Cite-se, em abono desse entendimento, o seguinte precedente:
    (...) A competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal para a análise do pedido de suspensão de liminar pressupõe que a lide verse sobre matéria constitucional (...) (Rcl. nº 10.435-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/8/15).
    Quanto ao ato objeto da presente reclamação, tem-se que a Presidência do Tribunal de Justiça fluminense, ao apreciar pedido de contracautela (autos nº 0022076-18.2020.8.19.0000), proferiu decisão sustando os efeitos de liminar deferida por outro integrante daquele próprio Tribunal, nos autos de agravo de instrumento nº 0021504-62.2020.8.19.000.
    Nesse contexto, disciplina a Lei nº 8.038/90:
    Art. 25 – Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal.
    É sob essa perspectiva que o requerente apresentou a presente ação, na medida em que traz à colação alegada usurpação à competência desta Suprema Corte.
    Quanto à matéria, apesar de alguma divergência, ao longo do tempo, tem-se que presentemente restou consolidado, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que não há necessidade de esgotamento das vias recursais ordinárias, previamente ao ajuizamento de um pleito de suspensão, nos Tribunais Superiores e na Suprema Corte.
    Assim, o entendimento que vem sendo seguido neste STF, acerca do tema, é no sentido de que liminares concedidas por Desembargadores de Cortes regionais, se proferidas em feito em que se discute matéria constitucional, desafiam pleito suspensivo perante a Presidência deste STF (que é o Tribunal ao qual toca o conhecimento de eventual recurso) e não ao Presidente da própria Corte regional integrada pelo magistrado de Segundo Grau, prolator da ordem atacada.
    Trata-se, igualmente, da praxe consolidada no regime excepcional de contracautelas, hoje vigente entre nós, do que dá exemplo a enorme quantidade de pleitos suspensivos, cotidianamente endereçados ao Supremo Tribunal Federal – e aqui regularmente processados. 
    Apesar da celeuma instalada nos autos acerca do quanto decidido no julgamento da SL nº 112-AgR, o certo é que na fundamentação de seu voto, a então Presidente, Min. Ellen Gracie, destacou entendimento que restou consagrado pelo Plenário da Suprema Corte, no sentido de que
    (...) falece competência ao Presidente daquela Corte para suspender decisão de Desembargador do respectivo Tribunal. Ainda que assim não fosse (...) o Presidente do STF pode suspender liminares deferidas por relatores no âmbito dos tribunais de Justiça, independentemente de interposição de agravo regimental pelo Poder Público (...) (DJ de 24/11/06).
    Trata-se, ademais, de entendimento igualmente exposto na doutrina, citando-se, para exemplificar, a lição de Marcelo Abelha Rodrigues: 
    “Insta observar que, nos casos em que é concedida a liminar pelo tribunal de origem, nada impede que o Poder Público recorra desta decisão aviando o agravo regimental, que será julgado pelo plenário ou órgão especial do próprio tribunal. Todavia, como tal agravo é desprovido de efeito suspensivo (não se coaduna com o seu regime), só será possível pleitear a sustação da eficácia da liminar quando esta cause risco de grave lesão ao interesse público, o que deverá ser feito por suspensão de segurança endereçada ao STJ e/ou STF. Portanto, não é a interposição do agravo regimental que ‘usurpa a competência’ do STJ ou do STF, senão apenas quando se pretende por este meio, ou outro qualquer (mandado de segurança contra ato do desembargador que concedeu a liminar ou ação cautelar com esse mesmo desiderato), obter a suspensão da eficácia perante a própria corte de origem. Repita-se que, havendo necessidade de sustar a eficácia da liminar, o remédio cabível é o pedido de suspensão de segurança endereçado aos tribunais de cúpula (STJ e/ou STF)” (in Suspensão de Segurança – sustação da eficácia de decisão judicial proferida pelo Poder Público, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 108-109)”.
    O fato de a Presidência desta Corte eventualmente aceitar pedidos de suspensão que têm por objeto decisões de outros integrantes do próprio Tribunal, não aproveita ao arrazoado desenvolvido pela Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, contrariamente ao acolhimento da presente reclamação, na medida em que, por se tratar da última instância da Justiça brasileira, os atos judiciais proferidos por seus Ministros não se sujeitam ao controle de nenhuma outra Corte, senão do próprio STF, órgão de cúpula da Justiça nacional. 
    Ressalte-se, por oportuno, que em se tratando de reclamação, impõe-se a análise da matéria que se constitui no estrito objeto do processo, qual seja, a alegada usurpação de competência do STF, alegadamente praticada pela Presidência do TJRJ, ao conceder a suspensão ora atacada, sendo despiciendas, para tanto, ulteriores considerações sobre o mérito da demanda em trâmite na origem.
    Mister, então, analisar se se faz presente essa alegada usurpação, para acolhimento do pleito deduzido, pouco importando os demais aspectos do processo de que decorre essa decisão.
    Dessa forma, considerando-se presentes os requisitos legais para o ajuizamento da presente reclamação, bem como vislumbrando-se a ocorrência de fumus boni iuris, uma vez que o pleito encontra guarida nos dispositivos legais próprios ao tema, e periculum in mora, consistente no prejuízo que possa vir a ser causado, vez que se cuida de processo em que proferidas três medidas liminares, em curto espaço de tempo, tenho que é caso de concessão da liminar pleiteada, em face da usurpação de competência desta Suprema Corte, verificada na espécie.
    Ante o exposto, defiro o pleito liminar desta reclamação, para suspender os efeitos da decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, que, nos autos da Suspensão de Liminar nº 0022076-18.2020.8.19.0000, deferiu pedido para sustar os efeitos de liminar concedida nos autos do agravo de instrumento nº 0021504-62.2020.8.19.000, em trâmite perante aquele E. Tribunal, restabelecendo, por conseguinte, os efeitos dessa última decisão.
    Comunique-se com urgência.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária dos atos impugnados (CPC, art. 989, III).
    Com ou sem informações, vista à douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente